Tribunal: TJMT
Processo: 1022742-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022742-66.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias, Indenizações Regulares, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (JUIZO RECORRENTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO MONITÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA — RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DO ESTADO – CABIMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM OBSERVAR O DISPOSTO NO
TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85 DO
CPC –
SENTENÇA RATIFICADA.

1. É pacífico o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública, entendimento este o qual já se encontra sumulado no âmbito do STJ (Súmula n. 339).

2. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e férias não gozadas, constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, sob pena de enriquecimento ilícito à Fazenda Pública.

3. Quanto aos juros moratórios e correção monetária, devem observância à forma estabelecida pelo REsp.
1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

4. Não se tratando de sentença ilíquida, honorários advocatícios podem ser arbitrados pelo juízo de origem, em observância ao disposto no art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de monitória, movida por Júlio Cezar Rodrigues em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na peça inicial, condenando este último ao pagamento do valor integral correspondente a conversão em pecúnia 11 meses de licença prêmio, e 1(um) mês e 18 (dezoito) dias de férias integrais, sem o adicional de 1/3, bem como férias proporcionais sem a incidência de 1/3 ao autor
sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ
.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o réu. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil
(id. 73963451).

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de decurso de prazo de id. 73963457.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ratificação da sentença (id. 74810489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação monitória proposta por
Júlio Cezar Rodrigues concentra-se, fundamentalmente, na obtenção do pagamento correspondente às verbas referentes à licença-prêmio adquiridas na forma da lei e não gozadas, bem como férias regulares e proporcional não usufruídas quando em atividade, acrescidas do terço constitucional, devidamente corrigidas.

Segundo consta, o Estado de Mato Grosso, por meio do Parecer no 201/SGPF/SEGES/2018, de 23/04/2018, emitido pela Superintendência de Gestão da Folha de Pagamento da SEGES, deferiu o requerimento do autor reconhecendo o direito à indenização pelos períodos de férias e licença-prêmio não usufruídos e não contabilizados, convertidos em pecúnia.

Ocorre, todavia, que os respectivos valores indenizatórios jamais foram pagos ao autor, o que o ensejou a postular em juízo o pleito de expedição de mandado de pagamento na importância de R$ 351.555,05 (trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos), com espeque no art. 701 do Código de Processo Civil.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...)
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor,
JULIO CEZAR RODRIGUES
, o valor integral correspondente a
conversão em pecúnia
11 meses
de
licença prêmio, referentes aos períodos de 12/12/1994 a 11/12/1999, 12/12/1999 a 11/12/2004, 12/12/2004 a 11/12/2009, 12/12/2009 a 11/12/2014;
1(um) mês e 18 (dezoito) dias de férias integrais
, sem o adicional de 1/3, referentes ao período de 12/12/2010 a 11/12/2011, 12/12/2013 a 11/12/2014, 12/12/2015 a 11/12/2016; e
férias proporcionais
sem a incidência de 1/3, referentes ao período de 12/12/2016 a 06/03/2017
, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ
.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o réu. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil
.” (id. 73963451).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra a sentença, podendo modificá-la, no total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Como referido acima, o magistrado de instância originária julgou procedentes os pedidos da parte autora, constantes da ação monitória.

Acerca da preliminar de impossibilidade de ação monitória em face da Fazenda Pública, cumpre assinalar que o entendimento já se encontra, como já pontuado pelo magistrado
a quo
, pacificado com a edição da Súmula no 339, ao dispor que é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública, de sorte que viável sua utilização na espécie, para cobrança de indenização por licença-prêmio e férias não usufruídas por servidor inativo.

Quanto ao mérito da causa, a própria Administração declarou a existência de pendências registradas na vida funcional do servidor inativo, conforme decisão administrativa anexa no
id.73962981
, emitida pela Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento, no processo 124025/2017 e a planilha de cálculo constante do
id. 73962982
, que relacionam os direitos não usufruídos referente à licença-prêmio, férias regulares e proporcionais e, ainda, o terço constitucional.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao servidor público, ainda que inativo, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento, o que não é o caso, consoante extrato incluso ao
id. 73962983
.

Sabe-se que as licenças-prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, porquanto esses benefícios têm a finalidade de conferir uma pausa necessária na sua atividade laborativa, a fim de que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Entretanto, caso o servidor não tenha usufruído de suas férias e licença-prêmio durante o período que se encontrava em atividade, outra alternativa não resta à Administração Pública a não ser indenizar referidos direitos, a par da impossibilidade fática de usufruí-las.

No caso concreto, foi justamente o que ocorreu, ao passo que o servidor se encontra aposentado, de sorte que imperiosa a necessidade de indenizar as licenças-prêmios por ele não gozadas durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Sobre o ponto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA.CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
. (...). Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. (...)
”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2, DJe 29/05/2019). (grifou-se).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
REMESSA NECESSÁRIA— AÇÃO DE COBRANÇA— MILITAR INATIVO— RESERVA REMUNERADA —
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE
.
Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.
(...).
(N.U 1010897-23.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Jul. 20/10/2020, DJE 08/11/2020). (grifou-se).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/RJ).

No que diz respeito ao pagamento dos valores referentes as férias e terço constitucional não pagos do período não prescrito, também escorreita a sentença sob reexame, a qual aplicou o melhor direito ao caso concreto, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Quanto à atualização do débito, acertado se mostra o
decisum
, porquanto considerou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146-MG (jul. 22/02/2018, Tema 905), que, por unanimidade, fixou índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública nos casos referentes a servidores e empregados públicos, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, incidindo a partir da citação válida.

Igualmente, a sentença não merece reparo no concernente à aplicação dos honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao passo que não se trata na espécie de sentença ilíquida, possuindo a causa valor certo, estando, pois, em observância ao disposto no art. 85 do CPC.

Ante o exposto, RATIFICO a sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021